Tribunal: TJPA
Processo: 0008597-43.2018.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008597-43.2018.8.14.0104

APELANTE: MAIANE DE SOUZA MOREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, § 4º, II, DO CPB, NA FORMA DO ART. 69 DO CPB.

RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA RECORRENTE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
DENÚNCIA RECEBIDA EM 22/10/2018. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA RECORRÍVEL PUBLICADA EM 29/05/2023, COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO BASEADA NA PENA EM CONCRETO, NOS TERMOS DO ART. 109, C/C ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. FIXADAS PENAS DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO PARA CADA CRIME DE FURTO, EM CONCURSO MATERIAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA NO PRAZO DE 04 (QUATRO) ANOS, CONFORME ART. 109, INCISO V, C/C ART. 110, §1º, E ART. 119 DO CÓDIGO PENAL. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. RECORRENTE PERMANECE COM
STATUS
DE PRIMÁRIA.

RECURSO CONHECIDO PARA DECLARAR, DE OFÍCIO, A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA
, EXTINGUINDO-SE, ASSIM, A PUNIBILIDADE DA ORA APELANTE, EM TUDO OBSERVADOS OS ARTIGOS 107, IV; 109, V, 110, §1º E 119, TODOS DO CP.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso de Apelação e declarar, de ofício, a extinção da punibilidade da recorrente por ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
MAIANE DE SOUZA MOREIRA,
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Breu Branco, que a condenou às penas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, II, do CPB, na forma do art. 69 do CPB.

Relatou a denúncia, em ID 21306491/ ID 21306492, que
por volta das 08:00, Marta Silva Santos e seu esposo, Antônio Filho da Conceição, saíram de casa para ir à roça, deixando a residência desocupada. Ao retornarem, por volta das 17:00, perceberam que a janela do quarto estava arrombada e a casa revirada. Foi constatado o furto de um kit de produtos para cabelo, um perfume, dois edredons e várias calcinhas. No mesmo dia, a vítima avistou uma mulher morena em frente à sua residência, mas não a reconheceu como autora do crime.

Em busca de informações, Marta perguntou a um vigilante de uma sorveteria próxima sobre possíveis suspeitas, e o vigilante informou que havia visto uma mulher rondando sua casa. No dia 07/10/2018, Marta retornou à sua casa várias vezes e, por volta das 11:15, notou que a residência havia sido invadida novamente, com mais objetos furtados, incluindo três jogos de tapetes, um edredom e uma toalha de banho.

Desconfiada de Maiane de Souza Moreira, a vítima foi atrás dela e, com a ajuda de populares, localizou a acusada na praça da rodoviária. O marido de Marta conversou com Maiane, que negou o furto, embora estivesse portando uma sacola com cremes. A vítima, então, procurou a polícia e, após localizar Maiane no bairro Santa Catarina, o marido conseguiu capturá-la, e a acusada foi conduzida à delegacia.

No dia 07/10/2018, a segunda vítima, Joelma Jansen Silva, percebeu que o telhado de seu salão de beleza, localizado em frente à sua residência, havia sido arrombado, e objetos foram furtados, incluindo um secador de cabelo, uma chapinha e diversos produtos de cabelo. No dia 08/10/2018, Joelma reconheceu alguns desses itens, que haviam sido encontrados em posse de Maiane.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra Maiane de Souza Moreira como incursa nas penas do art. 155, § 4º, I, do CP

Em ID 21306497, recebida a denúncia em 22/10/2018;

Em
sentença
prolatada/publicada em 22/05/2023, ID 21306514, o magistrado julgou procedente a denúncia para condenar MAIANE DE SOUZA MOREIRA pela prática do crime de furto qualificado, previsto no Art. 155, §4°, II, do Código Penal Brasileiro, por duas vezes, na forma do art. 69 do CPB.

Em
razões recursais
, ID 21306575, requereu a defesa a aplicação do princípio da insignificância e, subsidiariamente, o reconhecimento da continuidade delitiva ou a desclassificação do crime. Por fim, requereu a aplicação da pena-base no mínimo legal.

Em
contrarrazões
, ID 21306577, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso, para que se mantenha a decisão combatida.

Nesta Instância Superior, em parecer de ID 23167823, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso de Apelação.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos interpostos, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
:

Conforme relatado, o presente recurso tem como objeto a absolvição da apelante pelo reconhecimento do princípio da insignificância, todavia, é importante mencionar que, no caso em tela, há questão prévia a ser reconhecida de ofício: a extinção da punibilidade em relação aos delitos de furto
em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal,
na modalidade retroativa, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Segundo o doutrinador
Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),

in verbis:

Diz-se
retroativa
(...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante,
contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis.

No caso em tela
,
a
denúncia fora recebida em 22/10/2018,
consoante se verifica em ID 21306497, dos presentes autos. A
sentença penal condenatória fora prolatada/publicada em 29/05/2023
(ID 14063302), condenando a ora recorrente à pena em concreto de

03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
20 (vinte) dias-multa
,
pela prática do crime previsto no
art. 155, § 4º, II, do CPB, na forma do art. 69 do CPB.

Assim, decorrido o prazo prescricional entre os marcos interruptivos previstos no
artigo 117 do Código Penal
, há que se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, senão vejamos:

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa
;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).
(...). Grifei.

Entre os marcos interruptivos supracitados (recebimento da denúncia e sentença condenatória recorrível) não fora verificada causa interruptiva da prescrição. Ademais, o Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, de modo que o édito condenatório transitara em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpusera recurso de Apelação.

Para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a
norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal,
segundo a qual,
in verbis:

Art. 110.
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1º
- A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

O jurista Guilherme de Souza Nucci, ao interpretar o parágrafo acima citado, leciona que:

Prescrição retroativa: é a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazo anterior à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz de frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória. (Código Penal Comentado, 11ª Ed. Ed. Rev. dos Trib., pág. 601).

E
ntendimento esse que está em consonância com o que preceitua a
Súmula

146 do Supremo Tribunal Federal
(
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”).

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do
princípio do
non reformatio in pejus
,
a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a
contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela

pena em concreto,
observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos
artigos 109, inciso V, e 110, §1º, ambos do Código Penal.

Para melhor análise do caso, transcrevo o
artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em 4 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 1 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 2 (dois);

(...). Grifei

Sobre a matéria testilhada trago à colação a
jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO ANTE O ERRO DE TIPO. FALSA PERCEPÇÃO DA REALIDADE. DESCONHECIMENTO DA VERDADEIRA IDADE DA VÍTIMA. CONSENTIMENTO DA MENOR.
OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU.
DECISÃO UNÂNIME.

1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício, para extinguir a punibilidade do réu.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DECRETAR, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada ao (9452344, 9452344, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-18)

Na hipótese, resta configurado o concurso de crimes, pelo que a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, conforme o disposto no art. 119 do CPB:

Art. 119. No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

A recorrente foi condenada a
2 anos de reclusão por furto qualificado contra Marta Silva Santos e 2 anos de reclusão por furto qualificado contra Joelma Jansen Silva
, crimes que, de acordo com o artigo 109, V, e o artigo 110, §1º, do Código Penal, prescrevem em 4 anos.

Nesse sentido:

E
menta:
APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
QUALIFICADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA. LAPSO TEMPORAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO.
CONCURSO
DE CRIMES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE SOBRE CADA PENA, ISOLADAMENTE. RECURSO CONHECIDO, EXAME DO MÉRITO PREJUDICADO, COM DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, DE OFÍCIO. Após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de desprovido seu recurso, o prazo prescricional regula-se pela pena aplicada.
Nos termos do artigo art. 119 , do Código Penal , ocorrendo concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente. Transcorrido o lapso temporal, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, necessário se faz o reconhecimento da prescrição, extinguindo-se a punibilidade do agente, nos termos do artigo 107 , IV , do Código Penal .
(TJPR - 5ª Câmara Criminal - 0000663-21.2016.8.16.0113 - Marialva - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA JOSÉ DE TOLEDO MARCONDES TEIXEIRA - J. 18.02.2023) (GRIFEI).

Portanto, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade da agente por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, nos moldes do
artigo 109, inciso V c/c artigo 110, §1º e art. 119, todos do Código Penal,
pois
entre a data do recebimento da denúncia (22/10/2018) e a prolação/publicação da sentença penal condenatória recorrível (29/05/2023) transcorreu
período superior a 04 (quatro) anos
.

Desse modo, está extinta a punibilidade da ora apelante
Maiane de Souza Moreira
, devido à prescrição, consoante
artigo 107, IV, do Código Penal
,
in verbis
:

Art. 107
-
Extingue-se a punibilidade
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

IV
- pela
prescrição
, decadência ou perempção. (Grifei).

Ressalta-se que a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse recursal que objetive a absolvição.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação para declarar,
de ofício,
a extinção da punibilidade da agente, nos moldes do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos do
artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º e art. 119, todos do Código Penal Brasileiro.

É como voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relator

Belém, 10/12/2024